Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712181-42.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu já foi intimado em 22/3/2025 para se manifestar se deseja constituir novo advogado ou ser patrocinado pela Defensoria Pública, permanecendo silente (ID 70057167). Desse modo, mostra-se desnecessária a repetição do ato. Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar em favor de DIEGO PEREIRA DOS SANTOS. Intime-se para ciência do munus e para apresentação das razões recursais. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 19:56:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator